Tribunal: CARF
Processo: 10469.900318/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.900318/2014-52
ACÓRDÃO
3001-002.666 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUARARAPES CONFECCOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2013
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO JUDICIAL.
INOCORRÊNCIA.
Não é caso de concomitância de processos (judicial e administrativo)
quando, na composição dos saldos utilizados na compensação, não estão
incluídos os valores em discussão judicial. Inaplicabilidade do artigo 170 A
do CTN ao caso concreto.
DCTF RETIFICADORA QUE APRESENTA OS VALORES DEPOSITADOS EM
JUÍZO, ALÉM DOS CRÉDITOS UTILIZADOS NA COMPENSAÇÃO.
Havendo destaque específico na declaração da contribuinte, bem como
constando nos sistemas da RFB a informação de depósito judicial integral
não relacionado ao quantum compensado, não pode esse saldo ser exigido
como débito para fins de restringir a compensação requerida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.666 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.900318/2014-52
2
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente caso de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra
acórdão DRJ que, concordando com o despacho decisório, não acatou a manifestação de
inconformidade apresentada, na qual argui a existência de créditos na forma de declaração DCTF
retificadora carreada aos autos.
O despacho decisório informa que:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, destaca que da
apuração realizada, procedeu com o recolhimento da quase totalidade apurada, tendo, no
entanto, judicializado outra parte da apuração. Argumenta, ainda, que além de tais informações
constarem da retificadora da DCTF carreada aos autos, e no todo verificada pelo Fisco, o quantum
utilizado para fins de compensação, fora o valor depositado em juízo, é suficiente para a
compensação perseguida.
Por sua vez, a DRJ aduz no seu acórdão, como fundamento para a manutenção da
glosa, a existência de ação judicial sem trânsito em julgado como impeditivo intransponível ao
processamento do pleito de compensação, atraindo para tanto, a vedação expressa contida no
artigo 170 A do CTN.
É o relatório.

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.666 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.900318/2014-52
3
VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar o feito nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Pedido de compensação. Concomitância com processo judicial. Inocorrência.
Conforme se verifica da fundamentação do acórdão DRJ recorrido, o mesmo nega o
direito de o contribuinte proceder com a compensação dos créditos declarados sob a alegação de
que existiria uma concomitância entre um processo judicial e o presente feito administrativo.
De início, cumpre destacar que a contribuinte fez constar de forma expressa, na sua
retificadora da DCTF anterior ao processo em voga, a informação de que não se tratava de matéria
envolvendo crédito discutido em ação judicial. No entanto há, de fato, um processo judicial em
tramitação que discute as incidências relacionadas apenas à parte depositada em juízo.
Tal informação consta, inclusive, dos sistemas de controle da RFB como depósito do
montante integral do crédito tributário em discussão judicial, o que restringe logicamente a
extensão da matéria envolvida na demanda judicial aos fatos geradores atrelados ao montante
depositado, e não ao caso concreto, no qual se busca compensar créditos, após estorno dos
valores depositados em juízo.
Repise-se: no caso concreto, a parte do crédito utilizado na compensação
requerida, como fez prova a contribuinte, não guarda relação alguma com os créditos discutidos
em âmbito judicial.
Tratando-se de crédito não envolvidos na questão judicial em questão, em que foi
realizado o depósito judicial, mas sim, originados de saldos de apuração de outras declarações e
períodos conforme bem demonstrado pela contribuinte documentalmente e na sua peça recursal,
não é caso de aplicação da vedação prevista no artigo 170 A do CTN e tampouco do instituto da
concomitância de processos.
Primeiro, para que a concomitância de processos (administrativo e judicial) seja
devidamente configurada, deve o caso apresentar a mesma matéria fática e jurídica tratada entre
os processos, pois o que o instituto pretende evitar é a possibilidade de decisões conflitantes,
devendo prevalecer a via judicial em detrimento da administrativa.
No entanto, no presente caso a concomitância não está presente, haja vista que a
questão que a contribuinte discute em juízo, mediante depósito judicial integral do crédito
tributário lá discutido, se refere apenas a uma parcela específica e comprovadamente envolvida
da sua apuração, porém não envolvida no pedido de compensação em questão.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.666 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.900318/2014-52
4
Nessa linha de raciocínio, não se tratando de concomitância, não se há de aplicar o
artigo 170 A do CTN ao caso concreto, uma vez que a vedação contida no mesmo pressupõe que a
mesma matéria e crédito envolvido no pedido de compensação esteja ventilada tanto na ação
judicial, quanto da administrativa, o que não é o caso.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (destacamos)
Trata-se de um consectário lógico, a implicação segundo a qual, se o crédito
submetido ao pedido de compensação não está envolvido na ação judicial na qual o depósito fora
realizado, ou a outra qualquer, não há como exigir do contribuinte que o mesmo espere o referido
trânsito para poder se aproveitar de créditos não objeto da querela judicial.
4. DCTF retificadora que apresenta os valores depositados em juízo e créditos
suficientes.
Havendo destaque específico na declaração da contribuinte, bem como constando
nos sistemas da RFB a informação de depósito judicial referente a parte do quanto apurado como
saldo devedor no período, não pode esse saldo ser exigido como débito para fins de restringir a
compensação requerida.
No caso, a contribuinte apresentou DCTF retificadora antes mesmo de qualquer
procedimento fiscal atinente ao crédito utilizado na compensação glosada, nela consta o valor
depositado em juízo, estornado dos demais créditos acumulados. A recomposição de saldos
(créditos e débitos) levando em conta esse estorno era suficiente para realizar a compensação
declarada, conforme demonstrado pela contribuinte.
Nessa longarina, a contribuinte se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar o
erro cometido pelas instâncias inferiores, inclusive com o apontamento da recomposição dos
números envolvidos, tendo demonstrado jurídica e graficamente o seu direito creditório, devendo
o acórdão recorrido ser reformado com o provimento do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 123
DF CARF MF
Original